Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO UTILIZADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO APELANTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO DE RECAMBIAMENTO INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do delito de roubo circunstanciado descrito na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Não havendo dúvidas acerca do emprego de faca, mas, somente, sobre quem a estava utilizando, inviável afastar a referida causa de aumento, em razão de ela ser circunstância elementar objetiva do crime, que se comunica com os corréus, nos termos do artigo 30, do Código Penal.
3. Tendo o crime sido praticado enquanto o Apelante cumpria pena por crime anterior, correta a valoração negativa da culpabilidade.
4. Não tendo o Juízo singular indicado as certidões corretas para a negativação dos antecedentes e caracterização da reincidência, é possível alterar a sentença para readequar as referidas certidões, sem alteração da dosimetria.
5. Tendo a pena-base sido fixada mediante critério mais benéfico ao réu, do que aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, deve ser mantida a pena corporal.
6. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.
7. O pedido de recambiamento para outro estado da federação deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para a matéria.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.